Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004256-21.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 00.731.940/0001-50 (APELANTE), CLAUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI - CPF: 481.661.621-72 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DEMOSTENES ROCHA FAGOTTI - CPF: 390.365.371-34 (APELANTE), THAIS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI - CPF: 032.676.081-47 (APELANTE), BELLAFAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 00.731.940/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004256-21.2016.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelantes
: Demostenes Rocha Fagotti e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ABANDONO DE CAUSA - INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE ATÉ DOIS ANOS APÓS A AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO – INTELIGENCIA DO ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
–
VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ.

Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004256-21.2016.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelantes
: Demostenes Rocha Fagotti e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Demostenes Rocha Fagotti e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação monitória movida pelo Banco do Brasil S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento da importância de R$ 179.536,06 (cento e setenta e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária INPC a partir do vencimento do débito, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito atualizado.

Inconformados, os apelantes
defendem, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente e de abandono de causa, já que não houve, pelo banco apelado, diligência útil ou adequada à satisfação do crédito durante o período de 05 anos.

No mérito, sustentam a ausência de responsabilidade dos sócios da empresa baixada. Subsidiariamente, requerem que o pagamento seja estabelecido dentro dos limites das quotas de cada um dos sócios. Seguem sustentando que o termo inicial para a correção monetária se dê a partir da citação. Requerem a reforma da r. sentença.

Contrarrazões no id. 165792580.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1004256-21.2016.8.11.0003–Rondonópolis.

Apelantes
: Demostenes Rocha Fagotti e outros.

Apelado:
Banco do Brasil S/A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou ação monitória em desfavor de
Demostenes Rocha Fagotti e outros
, lastreado no contrato de adesão ao regulamento do cartão BNDES sob no 297.004.447/op n. 33219422 firmado entre as partes, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 179.536,06 (cento e setenta e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos).

Recebida a inicial, foi determinada a citação dos réus, conforme se verifica pela decisão de id. 3728246 – autos de origem, datada de 08 de novembro de 2016. Devidamente citados, houve oferta de embargos monitórios, onde os requeridos rebateram os argumentos levados a efeito pelo autor, requerendo a improcedência do pedido, com a condenação do mesmo no ônus da sucumbência.

Houve a manifestação do embargado, ora apelado, bem como determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide.

O douto magistrado
a quo
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus ao pagamento da importância de R$ 179.536,06 (cento e setenta e nove mil e quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária INPC a partir do vencimento do débito, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito atualizado.

Inconformados, os apelantes defendem, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente e de abandono de causa, já que não houve, pelo banco apelado, diligência útil ou adequada à satisfação do crédito durante o período de 05 anos.

Seguem sustentando que o magistrado não andou bem ao reconhecer a responsabilidade dos sócios da empresa para o pagamento do débito, bem como que o termo inicial para a correção monetária deve incidir a partir da citação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, de forma que passo à analise das preliminares trazidas pelos apelantes.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a prescrição intercorrente se dá somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

In casu
, em que pesem as alegações dos apelantes, deve ser lembrado que a parte não pode ser penalizada pela demora da citação em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional, consoante visto na espécie, e havendo a demora na citação em razão de mecanismos atinentes ao judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

É cediço, repiso, que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo ficar sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído exclusivamente ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir, permitindo o escoamento de prazo superior ao previsto em lei para o exercício da ação, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

Logo e sem maior delonga, não reconheço a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie, de modo que
rejeito a preliminar
.

Acerca da ocorrência de abandono de causa pelo banco apelado, também não assiste razão aos apelantes.

A propósito, o disposto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diz que o processo será extinto, quando ficar paralisado por mais de 30 dias, porém, para que tal ocorra é necessário o cumprimento do disposto do § 1o, do mesmo artigo, ou seja, a intimação pessoal do representante legal do autor, para que no prazo de 5 (cinco) dias dê andamento no feito, o que não ocorreu nos autos.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No tocante ao mérito, verifico que para que tenha amparo a pretensão inicial, mister se faz que a ação venha amparada em documento de crédito, assinado pelo devedor, representando dívida líquida, certa e exigível e, segundo os documentos encartados no presente feito,
os pressupostos necessários ao manejo da ação monitória ressaem evidente
.

Outrossim, no que tange a alegada
ausência de responsabilidade dos sócios da empresa devedora, insta consignar, que conforme perfeitamente destacado pela r. sentença,
“com a comprovação de que a parte requerida tenha deixado a sociedade, passaram a atuar como fiadores do contrato em questão e a figurar pessoalmente como responsáveis solidários da avença, permanecendo como garantidores, ainda que dissolvida a sociedade
”.

Ademais, o Código Civil, em seu artigo 1.003, parágrafo único, impõe a responsabilização do sócio retirante até dois anos após a averbação da modificação do quadro societário, o que corrobora a legitimidade dos réus para com o débito em questão.

Superada essa questão, no tocante a incidência dos juros de mora e da correção monetária, convém destacar que os juros de mora trata-se de encargo legal decorrente do débito que o réu, ora recorrente, passou a ter com o autor, ora recorrido, em razão de sua inadimplência reconhecida na r. sentença, que deve incidir no montante devido por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada.

No que se refere a incidência de correção monetária,
é cediço que tal atualização também deve incidir na quantia devida, pois, não é um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Visto isso, no tocante ao
dies a quo
para a incidência dos juros e da correção monetária, convém destacar que nos casos de dívida líquida com vencimento certo, consoante visto na espécie, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, ou seja, aquela que independe de interpelação, uma vez que decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do C. Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Nessas hipóteses, a mora é automática e decorre do decurso do prazo para pagamento. Nesse sentido é o ensinamento de Silvio de Salvo Venosa,
verbis
:

“
Na aplicação da mora ex re, tem aplicação a regra dies interpellat pro homine. O simples advento do dia do cumprimento da obrigação já interpela o devedor
. [...] para que os ônus da mora sejam exigíveis, há de existir a constituição em mora. Na mora ex re, a situação é automática, com o decurso de prazo.
Na mora ex persona, o credor deve tomar a iniciativa de constituir o devedor em mora
.”
(Direito Civil II – Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 9a Ed., São Paulo: Atlas, 2009 – negritei)

Logo, tratando-se de mora
ex re
, repiso, o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento da obrigação, principalmente nos casos de responsabilidade contratual.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO.

[...]

6.
Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
. [...]”
(REsp n. 1.651.957/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

[...]

3.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.079.466/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.02.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DÍVIDA LÍQUIDA À PARTIR DA DATADO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTAMORATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUTOR QUE DECAIU DE PARTEMÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELO RÉU – RECURSO CONHECIDO EM PARTEE NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência.

Quando a dívida é líquida, o devedor fica automaticamente constituído em mora a partir do vencimento da obrigação inadimplida, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Inexiste interesse recursal se as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença
.

Se o autor decai de parte mínima dos pedidos, o réu arca integralmente com os ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC).”
(RAC n. 0000559-20.2014.8.11.0022, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021 – negritei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO – INÉRCIA DO DEVEDOR – MORA EX RE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – MULTA MORATÓRIA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ
.

Inexistindo previsão contratual, deve ser mantido o índice de correção monetária fixado na sentença.

Havendo previsão no pacto firmado entre as partes, é plenamente possível a incidência de multa moratória.”
(RAC n. 0006864-48.2012.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.06.2022 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito atualizado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023